Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. DESACATO. VIAS DE FATO. PACIENTE PRIMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de paciente presa em flagrante por supostas infrações aos artigos 140, 147, 331 do Código Penal, artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e artigo 2-A da Lei 7.716/89. A prisão foi convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a fundamentação da prisão preventiva, considerando a primariedade e bons antecedentes da paciente; (ii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme os artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A decisão apontada como abusiva e ilegal está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, evitando a escalada delituosa da paciente.
A paciente não logrou demonstrar residência fixa, o que aponta para eventual prejuízo para a instrução processual e as ameaças às vítimas indicam risco à ordem pública.
A condição subjetiva da paciente relativa à questão de gênero não possui o condão de obstar a prisão cautelar quando presentes os demais requisitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida cautelar adequada e necessária para garantir a ordem pública e a instrução criminal, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Dispositivos legais citados: Art. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal; Art. 140, 147, 331 do Código Penal; Art. 21 da Lei das Contravenções Penais; Art. 2-A da Lei 7.716/89.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator(a): João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, julgado em 07/05/2020, publicado no PJe: 21/05/2020.
Acórdão 1226439, 07271334320198070000, Relator(a): George Lopes, 1a Turma Criminal, julgado em 30/01/2020, publicado no PJe: 03/02/2020.
Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024, publicado no PJe: 05/06/2024.
Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 22/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.